Tribunal: TJES
Processo: 0032581-51.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032581-51.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THARLLITON DE OLIVEIRA TULLER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO NO ARTIGO 155, § 2º, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sabe-se que, com a prática de determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Sendo assim,
in casu,
entre a data do recebimento da denúncia (art. 117, inciso I, do CP), em 04 de novembro de 2010, e a publicação da sentença condenatória recorrível (art. 117, inciso IV, do CP), em 20 de outubro de 2015, descontado o prazo em que o feito ficou suspenso, transcorreu lapso temporal superior a 03 anos, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 155, § 2º, praticado na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Portanto, a declaração da extinção da punibilidade do apelante em relação ao referido crime é a medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Tharlliton
d
e Oliveira Tuller
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória (fls. 199
/
202
-verso
dos autos físicos), que condenou o apelante nas sanções do artigo
155, § 2º, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
à pena de
04 (quatro) meses de reclusão
e
8,34 (oito vírgula trinta e quatro) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em
regime inicialmente aberto
para cumprimento de pena, sendo a pena corpórea substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo da execução penal.

Ao apresentar
razões recursais
,
às fls.
227/228-verso
dos autos físicos
,
a defesa
requer o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente quanto ao delito
pelo qual
foi condenado em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Por sua vez, a

Procuradoria de Justiça,

no id. 5072947
,
opina

no sentido de que seja declarada extinta a punibilidade do apelante em decorrência da prescrição retroativa.

Pois bem.

Como sabido,
com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso
sub judice
refere-se especificamente à prescrição prevista no artigo 110, § 1º, do Código Penal. Nesse caso, prevê a lei que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Na esteira dos ensinamentos de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli
1
, faz-se necessário pontuar que “
uma vez individualizada a resposta penal na sentença, e em não havendo recurso da acusação, a partir da data de sua publicação começa a contar o prazo prescricional intercorrente, com cálculo que se faz sobre essa pena concretizada
”.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, esses previstos no artigo 117, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

No caso em tela, verifica-se que o recorrente
Tharlliton
d
e Oliveira Tuller
foi condenado à pena de
04 (quatro) meses de reclusão
pelo crime previsto no artigo
155, § 2º, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

De acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de
0
3
(
três
) anos.

Dito isso, na hipótese dos autos, verifica-se que a
d
enúncia foi recebida
em
04 de novembro de 2010
(fl. 68 dos autos físicos), sendo concedida a
suspensão condicional
do processo em 06/09/2012
(fls. 135/136 dos autos físicos), ficando o feito
suspenso até 10/06/2014
(fls. 173/174 dos autos físicos). Por sua vez, a
sentença condenatória foi publicada em
20/10/2015
(fl. 203 dos autos físicos).

Nessa linha, depreende-se que entre as supracitadas causas interruptivas – recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória – descontando-se o tempo em que o processo ficou suspenso (um ano, nove meses e cinco dias), houve transcurso de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias
, ultrapassando o prazo prescricional de 03 (três) anos, havendo, desse modo,
a incidência da prescrição em relação ao crime previsto no artigo 155, § 2º, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Diante
de todo o exposto
,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva operada em favor do apelante
Tharlliton
d
e Oliveira Tuller

e
DECLARO EXTINTA
SUA
PUNIBILIDADE
em relação ao crime previsto no
artigo 155, § 2º, na forma do artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal.

É como voto.

1

Manual de Direito Penal Brasileiro, volume 1: parte geral/ Eugenio Raúl Zaffaroni, José Henrique Pierangeli - 6. ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 654.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)